Tribunal: CARF
Processo: 12179.000483/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000483/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ADEODATO ROSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000483/2009-36
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000483/2009-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 2.560,88, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.100,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para a sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.127,50 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 09-37.670, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 112/115):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 09/03/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 59 a 62, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 2.560,88, sendo R$ 1.127,50 de IRPF-Suplementar, R$ 845,62 de multa de
ofício e R$ 587,76 de juros de mora (calculados até 03/2009).
Motivou o lançamento de oficio (fl. 60) a dedução indevida de despesas médicas, no
valor total de R$ 4.100,00, tendo em vista que os recibos emitidos pela profissional
Severiana Cunha de Freitas, no valor total de R$ 4.000,00, são referentes ao ano-
calendário 2005. Ainda, foi glosado o valor de R$ 100,00 relativo a despesa médica
com Francisca Ferreira de Faria e Silva que não é dependente do contribuinte.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 16/03/2009 (fl. 17) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 01 e 02, em 24/03/2009, concordando com a glosa da
despesa médica com Francisca Ferreira de Faria e Silva, no valor de R$ 100,00,
mas requerendo sejam considerados os dois recibos de R$ 2.000,00 cada um,
preenchidos com data incorreta, sendo referentes ao ano-calendário 2004 e não 2005.
Alega, ainda, que três recibos foram emitidos na mesma hora, provavelmente em
fevereiro de 2005. O primeiro, de R$ 1.500,00, ficou com a data correta, outubro de
2004, mas os outros dois foram datados de novembro e dezembro de 2005.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 19/03/2012 (fls. 121), o contribuinte, em 02/04/2012,
via postal, interpôs recurso voluntário (fls. 122/123), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que as despesas foram realizadas em 2004, e que por erro da
profissional foram datados em 2005, trazendo aos autos declaração emitida pela cirurgiã-dentista
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000483/2009-36

retificando as datas de emissão dos recibos para novembro e dezembro/2004, suprindo o erro
material operado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 124/128.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa parcial das despesas pagas à cirurgiã-dentista Severina Cunha de
Freitas, no valor de R$ 4.000,00, uma vez que os recibos apresentados se referem ao ano de
2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela profissional, atestando a realização dos serviços e os
pagamentos realizados no ano-calendário de 2004, totalizando R$ 5.500,00 (fls. 124).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000483/2009-36

passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos constantes dos
autos, em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio traçados na
decisão recorrida (fls. 114/115):
O ora defendente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, relativa ao
exercício 2005, ano-calendário 2004, concordando com a despesa médica glosada no
valore de R$ 100,00. Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa e definitiva, não se
sujeitando a recurso na esfera administrativa nos termos do art. 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972: (...)
Como se depreende da legislação anteriormente transcrita, as despesas médicas que
seriam dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual -DAA, exercício 2005, ano-calendário
2004, são aquelas pagas em 2004.
Assim, os recibos datados de 2005, não obstante as alegações do contribuinte, só
poderiam ser deduzidos na DAA do exercício 2006, ano-calendário 2005. Se houve
erro na emissão destes, deveria o contribuinte ter providenciado sua correção,
mediante emissão de uma segunda via do recibo ou uma declaração da profissional
retificando os citados recibos. No entanto, não o fez.
Ademais, o contribuinte alega que tais recibos foram emitidos em fevereiro de 2005 e,
entende-se, portanto, foram pagos em fevereiro de 2005. O recibo é emitido mediante o
pagamento do valor dele constante. Assim, tudo leva a crer que foram realmente pagos
em 2005, se não em novembro/dezembro, em fevereiro, sendo dedutíveis somente na
Declaração do exercício 2006.
Saliente-se que o Imposto de Renda Pessoa Física está sujeito ao o regime de caixa, ou
seja, o que importa é a data do pagamento e não a data da prestação do serviço.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela profissional Severina Cunha de Freitas (fls. 124), com
firma reconhecida no Cartório do 3o Serviço Notarial de Uberlândia/MG, aponta e comprova a
ocorrência do tratamento odontológico submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos
serviços prestados ainda no decorrer do ano-calendário de 2004, retificando sobremaneira os
dados lançados nos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 13, 63/65 e 127), de forma a
atestar a ocorrência da totalidade dos pagamentos ainda no decorrer do ano-calendário de 2004,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão recorrida, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas declaradas e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000483/2009-36

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas odontológicas, no valor de R$
4.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital